Tribunal: TJBA
Processo: 8063335-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063335-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOJA GOURMET EQUIPAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUSA FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUSA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. NÃO APLICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICAÇÃO.

1. As leis estaduais que instituíram a cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito da respectiva unidade federativa dependiam, para surtir efeito, da edição/publicação de lei complementar veiculando as regras gerais sobre a matéria.

2. A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, dispôs, no seu art. 3º, expressa determinação de obediência tão somente ao princípio da anterioridade nonagesimal, logo, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2022.

3. Para suspender a exigibilidade de determinado tributo, basta que o contribuinte efetue o depósito extrajudicial do valor integral cobrado a título do imposto, em conformidade com o 151, II, do CTN e com os trâmites descritos nas Leis 9.703/1998 e 12.099/2009.

APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS

Vistos, relatados e discutidos os autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS de n.
8063335-67.2022.8.05.0001
, em que são APELANTES a
LOJA GOURMET EQUIPAMENTOS LTDA
e o
E
STADO DA BAHIA
e
APELADOS o
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DARC SEFAZ/BA

, o
E
STADO DA BAHIA
e a
LOJA GOURMET EQUIPAMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
aos recursos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).